Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que havendo fortes indícios da prática de crime anterior, no interior da residência, a Constituição Federal permite que os agentes policiais adentrem o imóvel.
2. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios, tendo em vista que essa decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do art. 5o da CF, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual.
3. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu vendeu e tinha em depósito entorpecente para fins de difusão ilícita.
4. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Contudo, não incide para o delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública. Precedentes.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.